Tribunal: TJDFT
Processo: 0001502-88.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001502-88.2017.8.07.0007 AGRAVANTE: FLÁVIA DE SOUZA DOS SANTOS AGRAVADA: ELIZABETH GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por FLÁVIA DE SOUZA DOS SANTOS, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno interposto em combate à decisão que, em razão da renúncia do direito de recorrer, não conheceu do recurso especial por ela manejado. A agravante repisa os fundamentos lançados no agravo de ID no 5649025. O recurso não merece ser conhecido, pois incabível. O agravo previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é possível quando inadmitidos os recursos excepcionais, o que não é o caso dos autos. Assim dispõe o Codex: "Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos." Ressalte-se que “Segundo consolidada jurisprudência, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 (art. 544 do CPC/73) é o único recurso cabível contra a decisão que não admite recurso extraordinário lato sensu na origem, de modo que os embargos de declaração opostos, nesse caso, não interrompem o prazo para a interposição do agravo em recurso especial. (Agravo interno não provido)." (AgInt no AREsp n. 1.912.714/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 28/4/2022). Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Codex. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID no 59139362, por ausência de previsão legal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004